Tribunal: TJDFT
Processo: 0750882-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Sustentam os embargantes que o acórdão está em contradição com os elementos dos autos e a narrativa fática, pois não compartilharam a senha bancária com os estelionatários. Argumentam que o único dado informado foi o “token” que é utilizado para validação de acesso a conta, não tendo tal informação a capacidade de autorizar uma transação bancária, via PIX. Defendem que o acórdão não observou adequadamente a existência de falha nos mecanismos de segurança do aplicativo da embargada, a ausência de suporte célere e efetivo após a concretização dos danos e o vazamento de dados pessoais do sócio administrador da primeira embargante que trouxe aparente autenticidade ao contato dos estelionatários.
3. A obscuridade e a contradição apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas. O que os embargantes buscam, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque, conforme consignado no acórdão “não restou caracterizada a ocorrência de fortuito interno atribuído à instituição financeira, a uma porque a autora não trouxe provas de que a fraude tenha se iniciado com o telefonema oriundo da própria instituição bancária; a duas porque os dados pessoais e token foram disponibilizados pelo segundo autor que não se atentou às cautelas mínimas para verificação das mensagens recebidas”. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
4. A decisão, entretanto, desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.